Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712798-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, RENATA TUMA E PUPO AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA TUMA E PUPO, RAFAEL TUMA E PUPO e TORK ENGENHARIA LTDA - ME, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042983-25.2012.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada. Em suas razões recursais, os agravantes preliminarmente alegam cerceamento no seu direito por ausência de prestação jurisdicional na decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração. Afirmam que teriam sido apontadas obscuridades naquele recurso a respeito das provas que o juízo a quo teria utilizado na conclusão do esvaziamento patrimonial, contração de dívidas iniquas e gestão fraudulenta, mas que a decisão padeceria de fundamentação adequada. Aduzem que os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não estariam preenchidos uma vez que teriam sido localizados bens a penhora através da correta indicação do endereço pelos agravantes; faltariam diligências para que se configurasse o esgotamento patrimonial; a empresa agravante não teria se dissolvido irregularmente assim como não teria sido comprovado o esvaziamento patrimonial nem a má-gestão ou fraude na administração da empresa. Tecem outras e colacionam julgados em abono a sua tese. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, cassando-se a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração para que as obscuridades apontadas sejam esclarecidas nessa instância ou na origem bem como reformando-se a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica para que os sócios sejam excluídos do polo ativo da execução e eventuais atos constritivos sejam anulados. Preparo recolhido ID 15823622 e 15823623. A certidão emitida ao id. 16226935 atesta a existência de outro Agravo de Instrumento, processo 0710627-55.2020.8.07.0000, de minha relatoria e distribuído em 05 de maio de 2020. Ademais, o recurso citado impugna a mesma decisão. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020 17:06:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador